Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA DE 67 (SESSENTA E SETE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA COM IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENADO POR INFRAÇÃO COMETIDA COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL AO REGIME SEMIABERTO. RESOLUÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não obstante seja dever da parte a adequada instrução da peça recursal, é possível, neste caso concreto, por intermédio de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), a consulta a todos os documentos dos autos, de modo que, em homenagem ao princípio da primazia da análise do mérito, trazido à ordem processual pelo Código do Processo Civil de 2015 (aqui aplicável por força do artigo 3o do Código de Processo Penal), afigura-se possível a compreensão da controvérsia posta, viabilizando-se o exame do mérito recursal.
2. Em razão da declaração pública de situação de pandemia por conta do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
3. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.
4. A progressão antecipada de regime ou mesmo a prisão domiciliar humanitária não podem ser concedidas a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Na espécie, o agravante não se enquadra no grupo de risco e recentemente foi progredido para o regime semiaberto, não estando na iminência de progredir para o regime aberto, tendo em vista que o alcance do requisito objetivo está previsto apenas para o dia 28/09/2023.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de progressão antecipada de regime de cumprimento de pena, na modalidade prisão domiciliar, em caráter humanitário.